Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MELANOMA METASTÁTICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO QUE TEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA No 793. REPERCUSSÃO GERAL. IAC No 14. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda proposta pelo recorrido, que tem por objetivo a imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de fornecer o medicamento “Keytruda (Pembrolizumabe)”, de acordo com a posologia indicada pelo profissional da saúde e enquanto perdurar a respectiva indicação de uso.
2. A competência para instituir política pública relacionada à saúde é comum a todos os entes públicos, nos termos do art. 23, inc. II, da Constituição Federal.
3. No julgamento do RE no 855.178-SE o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de tese segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 3.1. No julgamento dos Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que fixou a aludida tese foi decidido que devem necessariamente ser propostas contra a União apenas a demandas que tratem do fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. 3.2. Os medicamentos de uso não padronizado, mas com registro na ANVISA, não podem ser confundidos com os medicamentos de uso experimental sem registro na aludida agência reguladora. 3.3. No caso concreto o medicamento pretendido tem registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual.
4. A orientação aludida foi recentemente reafirmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: a) nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; e b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação.
5. Reconhecida a competência do Juízo sentenciante para processar e julgar a demanda proposta pelo autor.
6. Recurso conhecido e desprovido.